Tribunal: TJMT
Processo: 0007707-13.2009.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007707-13.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.779.901-29 (VÍTIMA), Irineu João Veit (ASSISTENTE), Camila Roberta Vieira Weber (ASSISTENTE), Caroline Vieira Schimitt (ASSISTENTE), Jacqueline Pereira da Silva (ASSISTENTE), Cléia Pereira de Almeida Nogueira (ASSISTENTE), Rogério Silveira do Nascimento (ASSISTENTE), Cristiano Tomé Faria (ASSISTENTE), Edson Oliveira Pinheiro (ASSISTENTE), OI S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Omissão quanto à deficiência de defesa. Pretensão de Rejulgamento. Ausência de vício. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu apelação criminal interposta contra sentença que a condenou por homicídio qualificado, por motivo torpe, asfixia e mediante dissimulação, a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com fundamento no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal,
por não terem sido
“enfrentados todos os argumentos”
de
“deficiência de defesa técnica”
.

II.
Questão em discussão

Existência de omissão no acórdão quanto à análise das alegações de deficiência de defesa técnica.

III.
Razões de decidir

No acórdão embargado, analisou-se a alegação de nulidade processual por deficiência de defesa técnica, fundamentando-se na atuação do advogado durante todas as fases processuais, incluindo a formulação de perguntas, sustentações orais e interposição de recursos, e ausência de demonstração do prejuízo concreto à defesa; a suposta influência midiática e parcialidade dos jurados, bem como de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença foram enfrentadas e não reconhecidas.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE;
ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT,
ED no 60497/2016;
ED no 6197/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0007707-13.2009.8.11.0037 – COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE:

ANGELITA PAIVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por ANGELITA PAIVA contra acórdão no qual fora desprovida a Apelação Criminal no
0007707-13.2009.8.11.0037

interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no 7707-13.2009.8.11.0037 –Código 66910–), que a condenou por homicídio qualificado [por motivo torpe, asfixia e mediante dissimulação]
a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP – (ID 181867341).

O embargante sustenta
“omissão”
por não terem sido
“enfrentados todos os argumentos”
de
“deficiência de defesa técnica”
decorrente de
“uma sucessão de erros [...] cometidos pelo então defensor”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício.

Prequestiona
“a matéria debatida [...] para efeito de recurso especial e extraordinário [...] artigo 157 do Código de Processo Penal e o parágrafo 2°, inciso I e a influência concreta da atuação defensiva deficiente - ausência de plenitude de defesa - no atual estágio de condenação, resultando na comprovação do prejuízo e da consequente nulidade (art. 563, do CPP), além dos artigos 5°, incisos XXXVIII, a e LV da Constituição Federal”
(ID 226660175).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“não há nenhuma omissão”
, mas
“a irresignação do embargante é com as próprias razões decidir [...] por estarem em confronto com a tese defensiva”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 228745668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais da
Apelação Criminal no
0007707-13.2009.8.11.0037, o
embargante suscitou a
nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri sob a assertiva de
“deficiência de defesa técnica”
decorrente de
“uma sucessão de erros [...] cometidos pelo então defensor” – “acompanhou a reprodução simulada dos fatos sem apresentar questionamentos ou combatividade”
;
“ausência de quesitação ou questionamentos complementares em perícias”
;
“influência midiática (...) imparcialidade dos jurados”
;
“influência de familiares”
da vítima
“durante o julgamento”
e
“quebra da incomunicabilidade dos jurados”
sem registro em ata
; “pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”
;
“pleito de absolvição [...], subsidiariamente, afastamento das qualificadoras”
em razões de apelação criminal – (ID 189619183).

No julgamento, esta e. Câmara rejeitou a assertiva de
nulidade processual por deficiência de defesa técnica nos termos das seguintes premissas, leia-se:

“O advogado
Álvaro Menezes [OAB/MT 13.322]
apresentou defesa prévia, em 28.6.2011 (ID 181868779-fls.78/90; ID 181868780-fls.1),
acompanhou a instrução processual (
ID 181868781–fls.38/39; ID 181868782–fls.18; ID 181868782–fls.40; ID 181868782–fls.53/55; ID 181868783–fls.12/13), manifestou-se, em alegações finais (ID 181868783–fls.42/58); interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 181868784–fls.14,16/28), Recurso Especial (ID 181868785–fls.32/40) e Agravo de Instrumento (ID 181868786–fls.19/29); arrolou testemunhas e formulou requerimentos para o julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 181867211; ID 181867304); impetrou Mandado de Segurança [no 1008518-13.2022.8.11.0000] e Habeas Corpus [no 1008952-02.2022.8.11.0000] para a realização de diligências “imprescindíveis para o exercício de defesa na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri”.

Em 31.7.2023, na sessão plenária, o advogado
Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 – formulou perguntas às testemunhas [
Camila Roberta Vieira, Caroline Vieira, Jaqueline Pereira da Silva, Judith Pereira de Almeida, Cleia Pereira de Almeida e Leon Manoel Campos dos Santos
] e para a apelante, bem como questionamentos para o perito médico legal [
Irineu João Veit
], tendo deduzido a tese de negativa de autoria [sustentação oral de 18h32min às 19h53min; tréplica de 20h20min às 21h05min]; após, interpôs recurso de apelação (ID 181867342).

Nesse contexto, verifica-se que o advogado [Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322] atuou desde a fase inquisitiva, bem como em todos os atos da instrução processual, na sessão plenária, tendo sido sucedido pelo advogado
Huendel Rolin, OAB/MT 10.858, após a interposição desta Apelação Criminal [
0007707-13.2009.8.11.0037]
.

Na Reprodução Simulada dos Fatos, realizada em
21.12.2009 (Laudo Pericial Criminal no 02.02.06.001398-2009 – ID 181868778-fls.68/90; ID 181868779-fls.1/14), a apelante figurava como testemunha [presencial], sendo que o seu indiciamento ocorreu apenas em 11.11.2010, a revelar que á época da “Reconstituição do Crime” [a apelante] não possuía legitimação para formular quesitos complementares (CPP, art. 176).

Não obstante, a requerimento da Defesa – Álvaro Menezes, OAB/MT 13.322 – (
ID 181867211; ID 181867304)
, o perito médico legal [
Irineu João Veit] prestou esclarecimentos [na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri], tendo respondido aos questionamentos defensivos (relatório de mídias – ID 181867361), a elidir prejuízo pela ausência de quesitos complementares, na fase inquisitiva
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte” (AgRg no RHC no 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Em sua vez, a suposta deficiência de defesa ao formular
“pedidos de desaforamento para o Juízo de primeiro grau (...) e em grau recursal”; “absolvição” ou “afastamento de qualificadoras” [em razões de apelação criminal], em si, não induz nulidade processual. Isso porque, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).

A mera discordância “
do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual
” (STJ, AgRg no HC no 855549/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.10.2023).

Registre-se que, “s
e as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida [...] o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem a matéria objeto de controvérsia” (TJMT, AP 1011147-86.2022.8.11.0055 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 12.9.2023).

Em relação à assertiva de imparcialidade do Conselho de Sentença decorrente da existência de uma “página” [“Cleber Pereira saudades eternas”] na rede social Facebook com 414 (quatrocentos e quatorze) seguidores, na qual fora publicado um vídeo “cerca de 25 dias antes da sessão de julgamento [...] apontando a recorrente com autora do suposto crime”, verifica-se que os jurados sorteados na sessão plenária
[Eugenia dos Santos Rodrigues, Franklin Souza Miranda, Ana Flavia Ramos de Souza, Danielly Soares Zafalon, Henrique Trindade do Amaral, Admilson Jair dos Prazeres e Cristiane Maria Vedovatto]
foram advertidos acerca dos impedimentos/suspeições e prestaram compromisso de “julgar a causa com
imparcialidade
e a proferir [...] decisão de acordo com [...] a consciência e os ditames da justiça”, na forma do art. 472, do CPP (ID 181867342-fls.10).

Anote-se que a apelante, seja por seu advogado anterior [Álvaro Menezes – OAB/MT 13.322 –] seja pelo atual [
Huendel Rolin – OAB/MT 10.858–
], não demonstrou que qualquer dos jurados sorteados integraria o rol de “seguidores” da página [“Cleber Pereira saudades eternas”] no Facebook ou teriam se manifestado favoravelmente ao vídeo postado nessa rede social [“apontando a recorrente com autora do suposto crime”], a justificar a nulidade da sessão de julgamento.

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, a “s
uposição de que [...] 22% da população local viu a página [...] não é verdadeira, já que é sabido que uma página pode ser acessada de outra cidade e até de outro país, tanto que a Defesa não impugnou nenhum jurado sorteado ou fez menção a qualquer deles ter sido imparcial ou, ainda, ter acessado ou comentado na página, o que não ocorreu” (Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 201290170).

Com efeito, “a eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade” (STJ, AgRg no HC n. 627.631/PB – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.8.2021), de modo que não induzem, por si, a imparcialidade dos jurados.

Outrossim,
a publicidade das sessões de julgamento enseja a presença de familiares da vítima e pode gerar “certa manifestação [...] ao visualizarem fotos da cena do crime, o que não enseja a nulidade do julgamento, eis que não há provas concretas de que o fato influenciou sobremaneira no convencimento dos jurados”
(TJPA, AP 00102692220168140051 – Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Junior – 4.8.2022). Em outras palavras,
“a simples presença de familiares da vítima com camisetas estampadas com seu rosto não configura pressão psicológica aos jurados, situando-se nos limites do direito de expressão” (TJMT, AP 0001333- 79.2011.8.11.0111 – Primeira Câmara Criminal – 28.6.2016).

Enfim, a alegação de comunicabilidade entre os jurados está contraposta pela certidão lavrada pelos oficiais de Justiça [Fábio da Costa Queiroz e Valmir Miranda] de que “houve completa incomunicabilidade entre os senhores membros do Conselho de Sentença” (ID 181867342-fls.11).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.”
(ID 226056668)

No caso, a alegação nulidade por deficiência de defesa foi expressamente analisada e fundamentada em posição jurisprudencial do STF (Súmula 523), STJ (
AgRg no RHC no 125.373/RS,
AgRg no HC no 855549/SC,
AgRg no HC n. 627.631/PB
), TJPA (
AP 00102692220168140051) e do
TJMT
(
AP 1011147-86.2022.8.11.0055
), no sentido de que não fora demonstrado que a atuação do antigo Defensor teria causado efetivo prejuízo à embargante, a configurar
“mera discordância do atual [...] com os pleitos, teses e estratégias adotadas ou não pelo causídico anterior”
, de modo a não
“caracterizar ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual”
.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024